Tribunal: STF
Processo: MS 40330
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Deuzamar Fialho Conceição, em 4.6.2025, contra “ato da 
7ª Turma do TST, em razão da decisão de imissão na posse determinada 
nos autos nº TST-RCL 1001508-07.2021.5.00.0000, sobre o bem de terceiro adquirido de boa fé anterior à determinação judicial” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. A impetrante relata que, “no bojo da Reclamação Trabalhista 0006900-11.1997.5.16.0009” foi determinado “o cancelamento da matrícula do imóvel da presente demanda, bem como o cancelamento de todas averbações e registros lançados nos imóveis adjudicados pela Sra. Maria do Socorro do Nascimento” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para decidir a questão posta nos autos, sob o argumento de que “tramita perante a Justiça Comum ação de usucapião sobre o bem objeto da arrematação nesta Justiça Especializada” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante ao exposto, requer:



    a) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça;



    b) a concessão imediata da liminar de suspensão da imissão na posse e ao final a concessão da segurança”.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o requerimento de gratuidade da justiça.



    4. Na presente impetração, aponta-se como ato coator acórdão da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Reclamação n. 1001508-07.2021.5.00.0000. Esta a ementa do julgado:



    “RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DESTA E. 7ª TURMA. CANCELAMENTO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. GARANTIA DA AUTORIDADE DE DECISÃO DA TURMA.



    1-A controvérsia se assenta, fundamentalmente, no fato de as instâncias inferiores não terem determinado a reintegração de posse. O argumento recursal repousa no entendimento de que a decisão desta Corte Superior, proferida nos autos do RO na Reclamação 0016629-24.2016.5.16.000, que determina o cancelamento da Carta de adjudicação tem como corolário lógico a retomada da propriedade e posse do imóvel indevidamente adjudicado, devendo haver a expedição de mandado de reintegração de posse.



    2-Conforme se constata da decisão desta e. 7ª Turma, a qual se busca o integral cumprimento, foi categórica no sentido de que ‘a ação trabalhista principal cujo trânsito em julgado ocorreu em 21/11/2018 deve prosseguir levando em conta o devido processo executório que iniciará com nova indicação de bens à penhora e assim sucessivamente, não havendo como aproveitar atos executórios que foram praticados (adjudicação de bens da empresa reclamante) e posteriormente anulados por decisão judicial.’



    3-Extrai-se, portanto, que a ratio decidendi se assenta na nulidade de todos os atos judiciais, não havendo como serem aproveitados os já praticados. Essa conclusão conduz ao retorno das partes ao status quo ante, o que implica, necessariamente, a retomada do devedor na posse do imóvel constrito.



    4- A decisão do juízo a quo que deixou de determinar a imissão na posse deve ser reformada, a fim de que seja expedido mandado para esse fim, em favor da ora reclamante. Reclamação julgada procedente” (e-doc. 3).



    5. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se sobre a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (…) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    No rol dos casos constitucionalmente submetidos à competência originária deste Supremo Tribunal não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora Ministro do Tribunal Superior do Trabalho.



    A matéria não admite discussão mínima, por cuidar-se de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO PELO QUAL NÃO SE IMPUGNA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 37.944-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT E DO COORDENADOR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO IMPUTADA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no art. 102, I, d, da CF/88, impede o conhecimento desta ação contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT e do Coordenador de Conciliação de Precatórios do mesmo tribunal. II - Os impetrantes não conseguiram demonstrar qual seria a omissão imputável ao Presidente da República e nem a liquidez e certeza do direito pleiteado. São pressupostos para o cabimento do mandado de segurança a existência de fato líquido e certo, em face de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica em exercício de atribuições do Poder Público. III - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 267/STF. IV - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 36823-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).



    Confiram-se também os seguintes julgados: MS n. 34.261, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 27.6.2016; MS n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS n. 36.009/MA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; 
e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 



    Observe-se ainda o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    6. Ainda que esse óbice pudesse ser superado, razão não assistiria à impetrante.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de 
que “o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015” (ARE 
n. 1.541.156-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Plenário, DJe 16.5.2025).



    7. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora